Tribunal: TJSP
Processo: 1027164-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenizatória por danos morais. Indevida movimentação da conta corrente do autor, com pactuação de empréstimos em seu nome e transferência dos valores a terceiros. Sem prova efetiva das contratações pelo próprio autor ou da regularidade das transações impugnadas. Réu não comprovou a lisura das operações, deixando de se

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenizatória por danos morais. Indevida movimentação da conta corrente do autor, com pactuação de empréstimos em seu nome e transferência dos valores a terceiros. Sem prova efetiva das contratações pelo próprio autor ou da regularidade das transações impugnadas. Réu não comprovou a lisura das operações, deixando de se desincumbir do ônus da prova, decorrente do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e das regras do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Insurgências genéricas. Acertado o reconhecimento de inexistência dos contratos e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do autor. Danos morais. Ofensa configurada. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Fixação de astreintes para o caso de desatendimento da obrigação de fazer, com observância das disposições contidas no Código de Processo Civil. Atendidos os requisitos pertinentes e o poder discricionário do Juízo. Multa mantida, podendo ser revisada em sede de cumprimento de sentença, caso se comprove o descumprimento da ordem. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.